Tribunal: STF
Processo: HC 248124
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Antonio Jose Viana Campos contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (edoc. 6).



    Consta dos autos que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva ante a suposta prática dos crimes dos artigos 240 do Código Penal Militar e art. 16 da Lei n. 10.826/2003, consistente no arrombamento da porta da sede do Pelotão de Muzambinho/MG e subtração de armamentos, munições, granadas, rádios HT e 2 aparelhos de DVR que estavam no interior da intendência.



    Neste writ, a defesa alega ausência de fundamentação apta a justificar a prisão preventiva, a possibilidade de aplicação de cautelares substitutivas (art. 319 do CPP), tendo em vista a primariedade e o quadro de depressão do paciente; ou, o implemento de prisão domiciliar, aludindo à existência de filhas menores de 12 anos de idade, nos termos do art. 318, IV, do CPP.



    Requer-se, ao final:



    “1) Seja conhecido o presente remédio heroico, afastando a incidência da súmula 691 deste Supremo Tribunal Federal, considerando, para isso, a existência de flagrante ilegalidade nas anteriores decisões indeferitórias de concessão de liberdade do PACIENTE; 



    2) A concessão da medida liminar de ofício, por restar evidente a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, para cassar substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar, ou, subsidiariamente, a aplicação de outras medidas cautelares que permitam ao paciente o retorno ao seio familiar, até o julgamento de mérito da presente ação constitucional; 



    3) Que se dê prosseguimento ao feito para, ao final, conceder, de forma definitiva, a ordem do presente writ, determinando assim a revogação da prisão preventiva, com a imediata substituição por medidas cautelares nos moldes do art. 319 do CPP;”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:  



    “(...)



    O Tribunal do Justiça Militar de Minas Gerais, concordando com o Juízo de primeiro grau, manteve a prisão preventiva do recorrente consignando que o periculum libertatis, como bem fundamentou a autoridade tida como coatora, encontra respaldo na garantia da ordem pública, na periculosidade do acusado e, na exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares, quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado (fl. 68). 



    Nesse sentido, a propósito, é firme o entendimento jurisprudencial de que "a segregação cautelar para a garantia da ordem pública se mostra fundamentada no caso em que o modus operandi empregado revela especial desvalor da conduta" (AgRg no HC n. 582.326/PR, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe 13/8/2020), a evidenciar a periculosidade real, propensão à prática delitiva e à conduta violenta, como no caso ((AgRg no HC n. 893.846/SP, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe 29/5/2024 - grifo nosso). 



    No caso dos autos, observa-se que a necessidade da prisão está reforçada pela gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi, haja vista que o recorrente, 3º Sargento da Polícia Militar de Minas Gerais, usando das facilidades do seu cargo e dos conhecimentos que só os militares daquela unidade tinham, furtou armas e munições de uso restrito, evidenciando claramente sua propensão para o crime.



    Quanto à alegação de acesso de prazo, com destacou o nobre parecerista, com cujo parecer estou de acordo (137/138 - grifo nosso): embora não enfrentada expressamente, no acórdão proferido no julgamento do HC n. 2000105- 82.2024.9.13.0000/JME, a alegação de falta de revisão da custódia cautelar foi afastada com a transcrição das informações prestadas pelo juízo a quo, noticiando que a reavaliação da necessidade da prisão preventiva foi realizada pelo Conselho de Justiça, na audiência de 17/5/24, tendo sido decidido, por unanimidade de votos, por sua manutenção (f. 66). Assim, não procede a alegação defensiva de que a prisão se prolonga por mais de 90 dias, sem a devida revisão. 



    Dessa forma, estando o decreto prisional lastreado em elementos concretos colhidos dos próprios autos, não há como imputar nenhuma ilegalidade à custódia. E mais, concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas à prisão. 



    Ante o exposto, à vista do parecer, nego provimento ao recurso em habeas corpus.”(edoc. 6, p. 142-146, grifo nosso)  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:   



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente